Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de uso de documento público ideologicamente falso, consistente na apresentação de carteira nacional de habilitação falsa para reconhecimento de firma em contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena; (ii) a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso não é conhecido quanto aos pedidos de redução da pena ao mínimo legal e de compensação integral entre reincidência e confissão, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais providências já foram adotadas na sentença.
A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente comprovadas por prova documental, pericial e testemunhal, corroboradas pela confissão do réu.
O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização do documento inidôneo, sendo prescindível a obtenção de vantagem ou a ocorrência de prejuízo concreto.
A dosimetria observou os critérios legais e o princípio da individualização da pena, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.
A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto, sendo cabível o regime semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
A condição de reincidente afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e ausente violência ou grave ameaça.

Dispositivos legais citados:
Art. 59 do Código Penal; Art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 304 do Código Penal; Art. 299 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1676264, 0719407-38.2021.8.07.0003, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 16/03/2023, publicado em 28/03/2023.